Tribunal: TJDFT
Processo: 0724412-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724412-21.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: CSC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Tendo em vista que, após o julgamento monocrático do Recurso Especial, o acórdão proferido no presente agravo de instrumento foi mantido inalterado, bem como, ante o trânsito em julgado da decisão de ID no 72999099, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 18 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator